Tribunal: STF
Processo: RE 96971
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
- Reclamação Trabalhista. Funcionários estaduais cedidos a sociedade de economia mista (SABESP), pleiteando gratificação natalina. 
Não tendo os reclamantes optado pelo regime trabalhista, continuando regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado, incompetente e a Justiça do Trabalho para apreciar a pretensão.
Recurso extraordinário conhecido e provido.